Tribunal: TJMT
Processo: 1009494-33.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n. 1009494-33.2018.8.11.0041
RECORRENTES: TRAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. E OUTROS com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 25143959):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – CONCESSÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – SIMPLES REITERAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O meio processualmente adequado para se insurgir do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é a interposição de recurso contra essa decisão, e não a simples reformulação do pedido sob os mesmos argumentos.” (Apelação n. 1009494-33.2018.8.11.004, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 19/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados (ID 32558174).
Alega violação os artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, diante da possibilidade de supressão ou extinção das garantias reais e fidejussórias desde que conste esta previsão no Plano de Recuperação Judicial.
Recurso tempestivo (ID 36509974).
Contrarrazões (ID 41134460).
É o relatório. Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, quanto à possibilidade de supressão ou extinção das garantias reais e fidejussórias desde que conste esta previsão no Plano de Recuperação Judicial, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI